Tribunal: STF
Processo: ARE 828856
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Denúncia inepta. Improcedência. Crime de quadrilha. Coerência e concatenação da descrição do delito. 4. Trancamento da ação penal. Incabível. Inocorrência de cerceamento de defesa. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.